Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708587-75.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA GUEDES SALES, MARIA ELIANE DE ANDRADE, MARIA EUGENIA DE JESUS, MARIA FRANCISCA SOUZA MATTOS, MARIA GLORIA DA COSTA FERREIRA DE SOUSA, MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA, MARIA HELENA BARBOSA CHAVES, MARIA HELENANA DOS SANTOS, MARIA IZABEL SILVA ALMEIDA DE JESUS, MARIA IRINELDA MENDES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator